Tribunal: TJES
Processo: 0002312-05.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002312-05.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SABRINA BOMFIM DE ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002312-05.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SABRINA BOMFIM DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE E FORMA QUE SE ENCONTRAVAM AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação à apelante através da prova material contida nos autos, além dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, sendo inviável o pleito absolutório.
2.
Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, torna-se possível concluir que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002312-05.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SABRINA BOMFIM DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
SABRINA BONFIM DE ASSIS
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 559 (quinhentos e cinquenta e nove) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de julho de 2023, por volta das 17h48min, na Rua Raimundo Palhano, próximo ao “Bar da Wilda”, no Bairro Bela Vista, Colatina/ES, a denunciada trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 10 (dez) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal, imputando-lhe, assim, a prática da infração penal elencada no art. 33, caput da Lei de Drogas.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e observância ao princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo Boletim Unificado n° 51728487, fls. 12/15, dos Autos de Apreensão, fl. 10, de Constatação da Natureza e Quantidade da Droga, fl. 11, e do Exame Químico, fls. 89/90.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou devidamente demonstrada em desfavor da apelante.

Interrogada em juízo, a recorrente negou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória, afirmando não ter dispensado o material apreendido. Declarou também que a quantia apreendida, setenta reais, era proveniente de programas sexuais que teria realizado.

Contudo, o relato se mostra em dissonância aos demais elementos de prova colacionados ao apartado.

Isso porque, inquirido acerca dos fatos, o Policial Militar Rhander Ricardo da Silva afirmou em juízo que:

“
[...] em patrulhamento nas proximidades do “Bar da Wilda”, área conhecida pela alta incidência do tráfico de drogas, avistaram a acusada dispensando uma bola de papel na calçada, atrás de um carro estacionado, e quando foram averiguar, verificaram tratar-se de pedras de crack; que a acusada é conhecida no meio policial, vez que envolvida com o tráfico de drogas na região, e que já foi presa em outras oportunidades por colegas militares, no mesmo local em que se deram os fatos [...]”

Corroborando com o narrado, o Policial Miliar Cleber Junior Furtado também

afirmou ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que:

"[...] a acusada é conhecida no meio policial, vez que sempre presente no local dos fatos, conhecido pela alta incidência do tráfico de drogas, onde ela já foi abordada em data pretérita, portando drogas; que a acusada, percebendo a aproximação da guarnição policial, dispensou uma bola de papel atrás de um veículo estacionado, que após verificada, constataram tratar de crack, já embalado e pronto para o comércio; que foi apreendido dinheiro em posse da acusada [...]”.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Neste sentido:

[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.[...] (TJES, Apelação nº 0017529-30.2016.8.08.0048, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais demonstram de forma clara a culpabilidade da apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Nessa toada, quanto ao pleito desclassificatório para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, passo a tecer as seguintes considerações.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Conforme bem apontado na r. sentença de primeiro grau,
“embora a quantidade de drogas não seja relevante (1,3 gramas), tem-se que elas estavam fracionadas em 10 (dez) unidades, montante relevante a ser considerado para o uso de uma única pessoa”.

Somado a isso, é de se considerar que a recorrente

sequer assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos
,
tampouco que se destinariam a consumo pessoal, demonstrado ainda mais a fragilidade da presente tese defensiva.

Portanto, me parece que o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.